Tribunal: TJBA
Processo: 8163688-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163688-81.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: GILBERLAN AMORIM COSTA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. DANO MORAL AFASTADO EM RAZÃO DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos oriundos de contratos de cartão de crédito e determinar a exclusão da negativação do nome do autor dos cadastros restritivos, afastando, contudo, a indenização por danos morais diante da existência de apontamentos restritivos anteriores. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da contratação que originou os débitos responsáveis pela inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito; (ii) saber se é cabível a redução da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de decidir 3. Nas relações de consumo em que o consumidor nega a contratação do serviço ou produto que deu origem ao débito, incumbe ao fornecedor demonstrar a existência da relação jurídica, por deter melhores condições de produzir a prova da contratação. 4. A instituição financeira não apresentou instrumento contratual ou qualquer elemento probatório idôneo capaz de demonstrar a manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação do cartão de crédito ou dos débitos que motivaram a negativação. 5. A ausência de prova da contratação impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a consequente exclusão da inscrição indevida nos cadastros restritivos. 6. A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, revela-se adequada e proporcional à finalidade coercitiva da medida, não se mostrando excessiva diante da capacidade econômica da instituição financeira. 7. Correto o afastamento da indenização por danos morais, tendo em vista a existência de inscrição restritiva anterior válida em nome do consumidor, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Compete ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica quando o consumidor nega a contratação que deu origem ao débito que motivou a negativação de seu nome em cadastro restritivo. 2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer deve ser mantida quando fixada em patamar proporcional e adequado à finalidade coercitiva da medida. 3. A existência de inscrição restritiva anterior legítima afasta a indenização por danos morais decorrente de anotação irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 537, §1º, e 85, §§2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8163688-81.2023.8.05.0001, em que figura como apelante Banco Bradesco S.A. e apelado Gilberlan Amorim Costa, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator